Tribunal: TJMT
Processo: 0008398-68.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008398-68.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HELTON ROBERTO SOUZA DA SILVA - CPF: 036.754.221-86 (EMBARGANTE), JOAO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - CPF: 006.236.051-55 (ADVOGADO), VANESSA ALVES QUADROS - CPF: 042.241.891-94 (EMBARGANTE), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0002-00 (EMBARGADO), FKB - FASHION KIDS BRASIL ME (EMBARGADO), GASTAO DE MATOS JUNIOR - CPF: 688.181.141-15 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0002-00 (EMBARGANTE), ELIANA ALVES ALMEIDA - CPF: 808.638.171-49 (ADVOGADO), ELIANA ALVES ALMEIDA - CPF: 808.638.171-49 (ADVOGADO), FRX COMERCIO DE VESTUÁRIO LTDA (EMBARGANTE), FRX COMERCIO DE VESTUÁRIO LTDA (EMBARGADO), HELTON ROBERTO SOUZA DA SILVA - CPF: 036.754.221-86 (EMBARGADO), JOAO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - CPF: 006.236.051-55 (ADVOGADO), VANESSA ALVES QUADROS - CPF: 042.241.891-94 (EMBARGADO), FKB - FASHION KIDS BRASIL ME (EMBARGANTE), GASTAO DE MATOS JUNIOR - CPF: 688.181.141-15 (ADVOGADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – RECURSO REJEITADO.

I - Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

II - O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por HELTON ROBERTO SOUZA DA SILVA e VANESSA ALVES QUADROS, contra ACORDÃO proferido no julgamento da Apelação Cível da Ação de Indenização Por Danos Morais, nº 0008398-68.2016.8.11.0041, proposta pelos ora embargantes em desfavor de FRX COMERCIO DE VESTUÁRIO LTDA e GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA.

Na origem, as partes autoras/embargantes afirmaram que foram abordados na praça de alimentação pelos seguranças do SHOPPING GOIABEIRAS, acompanhados de uma vendedora da loja FKB - FASHION KIDS BRASIL ME, e conduzidos para uma sala restrita, tendo sidos submetidos a revista, sob a alegação de furto.

Com tais considerações, pleitearam a condenação das requeridas/embargadas ao pagamento de danos morais.

Após analise dos autos, o juiz de piso condenou as empresas requeridas/embargadas ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Inconformados com a sentença de piso, todas as partes apresentaram Recurso de Apelação Cível (id. 5509639, 5509640 e 5509643).

As partes autoras/embargantes aduziram que o valor da condenação é irrisório, e requereram a majoração do quantum indenizatório.

Já as empresas requeridas/embargadas aduziram que a abordagem não foi vexatória, não restando configurado o dano moral.

Alternativamente, requereram a minoração do quantum indenizatório.

Os recursos foram levados à sessão de julgamento, e após deliberação foi o Recurso das partes autoras/embargantes foi desprovido, e o Recurso do Shopping Goiabeiras foi parcialmente provido para minorar o quantum indenizatório da seguinte forma:

“Entretanto, insta salientar que quando da abordagem ilegal, os ora apelantes estavam acompanhados de outro casal, (Sra. MARCELLY RENATA DA COSTA CARDOSO e KELVIN FELIPE DA SILVA RIBEIRO).

O casal MARCELLY RENATA DA COSTA CARDOSO e KELVIN FELIPE DA SILVA RIBEIRO propuseram ação idêntica (Processo 0009031-79.2016.811.00041), onde o Juiz daquele processo fixou indenização a título de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a cada autor.

Em grau de recurso, onde figurei como relator, o valor supramencionado foi mantido por essa Egrégia Segunda Câmara.

Entretanto, insta esclarecer que a senhora Marcelly Renata da Costa se encontrava grávida quando abordagem indevida, o que por certo, lhe gerou constrangimento e aflição maior do que aos infligidos ao casal do presente recuso.

Assim, deve o magistrado avaliar concretamente todas as circunstâncias para fixar de forma justa e equilibrada o valor do dano moral.

Deve-se ter em mente, a minimização da dor das vítimas e a punição dos ofensores para que este não reincidam, visando à elisão do comportamento lesivo à sociedade como um todo, e ao cidadão em particular.

Por sua vez, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, tenho que o valor fixado inicial em R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidos a cada autor, está fora dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade e em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, se comparado ao valor estipulado no processo similar do casal gravido.

(...)

CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING, tão somente para minorar o quantum indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformados com o acordão, HELTON ROBERTO SOUZA DA SILVA e VANESSA ALVES QUADROS apresentaram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 65260497), aduzindo que: (i) o fato de existir uma terceira pessoa gravida quando da abordagem indevida, não pode ser utilizado como parâmetro para reduzir a indenização de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (ii) que as testemunhas comprovam o ato ilícito, e a aflição dos embargantes (iii) que a embargante teve que se socorrer com o seu patrão; (iv) que supostamente a abordagem ocorreu porque o embargado é “preto”; (v) com tais considerações, requereram que os Embargos sejam conhecidos e providos reconhecendo a omissão da sentença que minorou o quantum indenizatório.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, tratar-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por HELTON ROBERTO SOUZA DA SILVA e VANESSA ALVES QUADROS, contra ACORDÃO proferido no julgamento da Apelação Cível da Ação de Indenização Por Danos Morais, nº 0008398-68.2016.8.11.0041, proposta pelos ora embargantes em desfavor de FRX COMERCIO DE VESTUÁRIO LTDA e GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA.

Pois bem.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, o que não se deve admitir.

Inicialmente esclareço que contrariamente ao alegado pelos ora embargantes, os depoimentos que comprovaram os fatos narrados na inicial, não foram desprezados por este relator, inclusive, foram copilados na integra no corpo do voto do Recurso de Apelação.

Aliás, razão está da condenação das partes adversas ao pagamento de dano moral.

Entretanto, como já analisado no Recurso de Apelação, os ora embargantes compareceram ao Shopping Goiabeiras, acompanhado por outro casal de amigos.

Friso que na ocasião ambos os casais sofreram a mesma abordagem ilegal, sob alegação de furto em uma loja de artigos infantis.

Assim, como se observa, o casal de amigos passou pelas mesmas aflições e desconfianças alegadas pelos ora embargantes.

Entretanto, a amiga do casal ora embargante estava grávida de vários meses, o que por certo, lhe gerou constrangimento e aflição maior do que aos infligidos ao casal embargante.

Chamo a atenção que tal fato foi sobrepesado no presente processo pelos próprios embargantes, que inclusive colacionaram a certidão de nascimento da filha dos amigos.

Por fim, insta mencionar que os dois casais propuseram ação de dano moral contra a Shopping Center, e contra a Loja de Artigos Infantis.

Nesse sentido, esclareço que apreciei primeiro o Recurso de Apelação nº 0009031-79.2016.811.00041, interposto pelo casal de amigos dos embargantes.

Naquele processo, entendi adequada a condenação do shopping Goiabeiras ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Entretanto, mesmo que o perfil sócio econômico dos amigos seja o mesmo, é evidente que o casal gravido passou por sentimento de aflição, dor e angustia, muito superior ao casal embargante, razão pela qual impossível quantificar o mesmo valor indenizatório para ambos os casais.

Dessa forma, entendo inexiste qualquer omissão quanto a quantificação do dano moral, no presente caso, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Friso que não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar à matéria para eventual recurso à instância superior.

Entretanto, adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.

Com estas considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020